Tribunal: TJDFT
Processo: 0704822-93.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE OCORRIDO NO INTERIOR DE VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO. CONSÓRCIO DE EMPRESAS. AR DE CITAÇÃO ENCAMINHADA A ENDEREÇO INCORRETO. NULIDADE DE CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
1. É nula a citação realizada em estabelecimento comercial cujo endereço diverge do endereço correto do réu, demonstrado a partir de seus atos constitutivos. No caso, sem nenhuma justificativa certificada nos autos, o AR de citação foi encaminhado e recebido em endereço situado em Goiânia/GO, o qual não condiz com o indicado na petição inicial (em Samambaia Sul/DF) ou com endereço que consta dos atos constitutivos ou do CNPJ do réu (no Recanto das Emas/DF). Assim, devem ser anulados a citação e os atos processuais subsequentes, bem como a r. sentença, com o retorno dos autos à origem para que sejam oportunizados o contraditório e a ampla defesa.
2. Afasta-se a aplicação da teoria da aparência quando, além de realizada a citação em endereço incorreto, não há identificação da relação existente entre a pessoa que recebeu a carta de citação e a pessoa destinatária do ato processual, como na hipótese dos autos.
3. Deu-se provimento ao apelo. Sentença cassada.